Tribunal: TCU
Processo: 039.593/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde mediante convênio,

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra a Associação de Proteção à Saúde Maternidade à Infância de Caucaia e sua presidente Maria Lúcia Magalhães Corrêa em razão da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos do Convênio 249/2010 (Siafi 748255/2010), por intermédio do qual foram repassados R$ 120.000,00, em 1o/3/2011, para apoio técnico e financeiro para manutenção da unidade da Farmácia Popular do Brasil por 12 meses. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Associação de Proteção à Saúde Maternidade à Infância de Caucaia e de Maria Lúcia Magalhães Corrêa; 9.2. julgar irregulares suas contas; 9.3. condená-las em solidariedade ao recolhimento ao Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas abaixo discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 11/3/2011 36.853,99 16/3/2011 4.317,78 16/3/2011 4.000,00 16/3/2011 4.500,00 21/3/2011 7.703,30 22/3/2011 10.000,00 22/3/2011 43,94 8/9/2011 3.060,00 17/3/2011 1.848,32 17/3/2011 2.491,57 17/3/2011 4.370,71 17/3/2011 4.392,48 17/3/2011 383,40 17/3/2011 1.115,17 17/3/2011 1.621,89 17/3/2011 70,63 8/9/2011 422,90 3/3/2011 105,17 3/3/2011 2.553,67 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso dos débitos, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar às responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.9. encaminhar cópia deste Acórdão às responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.